Tribunal: STF
Processo: RHC 257036
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 942.181/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 299 do Código Penal e a denúncia foi recebida em 11/4/2023.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, por meio do qual buscava o trancamento da ação penal, alegando diversas nulidades, ou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    A ordem foi denegada nos termos do acórdão de fls. 321-333.



    No presente writ, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na alegada inépcia da denúncia, bem como na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    Alega que denunciou atos de corrupção e abuso praticados por militares do Exército Brasileiro e, por isso, estaria sofrendo perseguição por parte de auditor da Receita Federal que foi oficial do Exército.



    Afirma que teve violado o direito ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de negativa de acesso em tempo hábil às provas constantes do inquérito.



    Assevera que os fatos teriam ocorrido no ano de 2015 e a denúncia teria sido recebida apenas em 2023, o que implicaria a prescrição da pretensão punitiva.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal, a declaração de nulidade da citação por edital dos corréus, o decreto de sigilo dos autos da ação penal originária ou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    A liminar foi indeferida às fls. 336-338 e as informações foram prestadas às fls. 343-364.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, no parecer de fls. 367-371.



    A defesa reiterou os pedidos, requereu a juntada de documentos e prioridade no julgamento nas petições de fls. 374-403. 



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.



    Observam-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024; e HC n. 740.303/ES, Quinta Turma, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 16/8/2022.



    No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.



    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.



    [...]



    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 326-328 – grifei):



    A questão debatida no presente writ foi analisada por ocasião da apreciação do pedido liminar (evento 2, DESPADEC1), nos seguintes termos:



    [...]



    No caso em apreço, em sede de cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da liminar pretendida.



    No que diz respeito à autoria e existência do crime, as teses jurídicas trazidas na impetração ultrapassam o escopo da via processual eleita, posto que envolvem o próprio mérito da ação penal e dependem de instrução probatória.



    Nesse passo, o cotejo dos elementos probatórios deve ser realizado em cognição exauriente, durante a fase de instrução processual, vez que as alegações do impetrante não são capazes, manifestamente, de demonstrar que não teria ele participado das condutas imputadas na denúncia, que contém descrição de conduta em tese típica, considerando os limites de conhecimento desta fase processual.



    No tocante à alegação de inépcia da denúncia, cumpre ressaltar ainda que o art. 395, I, do Código de Processo Penal, somente autoriza sua rejeição quando ela for manifestamente inepta, o que não é possível constatar de pronto, em juízo de cognição sumária, dado que, no presente caso, a denúncia descreveu quais as DIs conteriam informações ideologicamente falsas, quais as vantagens obtidas pelas empresas envolvidas através do uso desse expediente, bem como os elementos que evidenciam a materialidade e a autoria (como, p. ex., as notas fiscais expedidas pela MILITARIA para MILDOT terem ocorrido quase imediatamente após o embaraço e o fato de os sócios administradores de ambas as empresas pertencerem à mesma família), tudo com base na representação fiscal para fins penais.



    [...]



    No mesmo sentido, manifestou-se, com propriedade, o Ministério Público Federal (evento 10, PARECER1), conforme a seguir destacado:



    Antes de tudo, é preciso dizer que a Denúncia não é inepta como aponta o autor, data venia. Isso porque está descrito muito bem quais foram os atos praticados, está descrito porque convergem fortes indícios de que os denunciados são os autores das condutas narradas e ainda está descrito de forma suficiente qual é a relevância resultante da suposta alteração da verdade promovida nas Declarações de Importação acima numeradas.



    A exordial acusatória descreve, da mesma forma, que a responsabilidade penal, em tese, recai sobre os denunciados porque eram somente eles, na qualidade de integrantes e/ou administradores das empresas envolvidas, os agentes interessados em que se concretizassem os atos revestidos de aparência verdadeira que foram praticados. Em situações assim, prepostos, empregados e terceiros quaisquer podem, quando muito, figurar como coautores, não como autores independentes, já que as condutas narradas em nada lhes aproveitaria diretamente.



    A materialidade, por sua vez, está igual e detidamente elencada na decisão que recebeu a Denúncia e obedece rigorosamente ao que consta das imputações.



    Com todo o respeito, é o quanto basta para satisfazer os ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ressalte-se que as teses do impetrante de suposta retaliação por ter feito denúncias de militares contra civis e de ausência de autoria remontam diretamente ao mérito da ação penal e não podem ser dirimidas pela via do habeas corpus, que pressupõe a existência de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal.



    Com efeito, a peça acusatória (fls. 245-255) preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe detalhadamente o fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.



    Acrescento que o trancamento da ação penal no atual momento seria prematuro, devendo a alegação de nulidade ser primeiro discutida ao longo da instrução da ação penal originária, além da impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via do habeas corpus, o que inviabiliza a discussão acerca da suposta perseguição por parte de auditor da Receita Federal por meio da presente impetração.



    [...]



    Quanto à alegação de violação do direito do paciente ao ANPP, consta do acórdão impugnado (fls. 328-329 – grifei):



    Por outro lado, considera-se que o art. 28-A do CPP não impõe um dever, mas faculta ao Ministério Público propor o ANPP, que não é um direito subjetivo assegurado ao investigado.



    O Judiciário, por sua vez, à luz do sistema acusatório, não poderá -nem a lei assim o permite - obrigar o Ministério Público, titular da ação penal, a propor o ANPP, tampouco que se observem tais e quais cláusulas consideradas adequadas pelo juiz.



    Nesse sentido, vale citar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 01/02/2021, quando da apreciação do HC 195725, in verbis:



    [...]



    No caso em espécie, o Parquet fundamentou o não oferecimento de proposta de ANPP em sua cota que acompanha a denúncia (processo 5017635-31.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, PROM2), nos seguintes termos:



    Deixa o MPF de oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal aos denunciados em razão da ação reiterada destes, já que depreende-se dos autos que os fatos ocorreram por pelo menos cinco vezes entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017, havendo indícios de que o mesmo ocorria também anteriormente porquanto foram mencionadas cinco Declarações de Importação de 2014 que, embora tenham sido citadas na intimação inicial do PAF 10715.720500/2018-04 (AP-INQPOL1, pág. 10, autos nº 5014621-15.2018.4.02.5101), não foram objeto de detalhamento na autuação. Ademais, consta na pág. 30 do apenso 2 (AP-INQPOL2, autos nº 5014621-15.2018.4.02.5101) a conclusão da autoridade fiscal de que se tratava de prática corrente e continuada: "O praticado nesta importação, estendeu-se em importações passadas, conforme demonstrado, definindo-se como prática corrente e continuada."



    Além disso, as importações ilegais narradas na denúncia consistem em fatos de extrema gravidade, que permitem desvio e descontrole quanto ao destino de bens sensíveis, armamentos importados, que podem ser desviados para finalidades criminosas e práticas violentas. Nesse contexto, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, como estabelece o art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Nesse passo, caberia à defesa requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.



    Como visto, o acórdão do habeas corpus originário está em consonância com as jurisprudências do STF e desta Corte Superior, que entendem que o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, mas faculdade do Ministério Público, que deve analisar a possibilidade do acordo diante dos requisitos legais, considerando a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime em cada caso.



    [...]



    A alegação de cerceamento de defesa em razão de negativa de acesso em tempo hábil às provas constantes do inquérito não foi analisada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Por fim, o acórdão impetrado indeferiu de forma fundamentada os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação por edital dos corréus, da prescrição da pretensão punitiva, e o pedido de declaração de sigilo dos autos como se observa (fl. 330):



    Outrossim, a tese de nulidade da citação por edital, já refutada quando da análise da liminar, não se sustenta, pois foram esgotadas as diligências à disposição do Parquet para encontrar o endereço dos corréus. Além disso, como ressaltado pelo MPF, tal pedido carece de interesse processual, pois se refere aos corréus, os quais não são pacientes na presente ação de habeas corpus.



    Da mesma forma, a prescrição da pretensão punitiva ainda não se operou, considerando que, entre a data do fato (2015) e o recebimento da denúncia (11/04/2023), não transcorreu o prazo de 12 anos, conforme art. 299 c/c art. 109, III, ambos do Código Penal.



    Finalmente, a alegação genérica de que as informações contidas nos autos estão sendo utilizadas contra o paciente em ações cíveis não é fundamento para que se decrete o sigilo da ação a penal, a qual é regida pelo princípio da publicidade. Aliás, o próprio impetrante entra em contradição ao pedir o sigilo dos autos desta ação penal e, concomitantemente, requerer a nulidade da investigação justamente porque ela era sigilosa – o que era de se esperar, dada a natura inquisitiva do inquérito policial e dos dados fiscais nela envolvidos -, ao argumento de que “Um inquérito de 2018, que deveria ter sido arquivado pois parado sendo abusivo, criado sigiloso sem nenhuma base jurídica porque não é um assunto que requer sigilo”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 39 — grifos no original).



    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados, também monocraticamente (doc. 48).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    SEJA RECEBIDO, CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA QUE, CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS JÁ EXISTENTES, DEPOIMENTO DE DUAS TESTEMUNHAS E DO AUDITOR FISCAL, EM RELAÇÃO A NÃO EXISTÊNCIA DE CRIME LEMBRANDO AO EXMO. MINISTRO QUE A EMPRESA ALTAMENTE INVESTIGADA NUNCA FOI ATUADA PELA RECEITA POR NADA, APESAR DOS TRÊS AUDITORES EX-MILITARES, QUE O RÉU NUNCA TOMOU CONHECIMENTO E NÃO FEZ NENHUM DOCUMENTO, E POR ISTO NÃO TEVE O “DOMÍNIO DOS FATOS” QUE O ADVOGADO-VÍTIMA ORA RÉU, NÃO PRATICOU NENHUM ATO, E DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA ACEITA POR ESTE STJ E PELO MPF, UMA VEZ DEFERIDA A LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, CONFORME PROC 1070239-94.2021.4.01.3400 - 12ª Vara Federal Criminal da SJDF, E EM ANEXO, E SE MANIFESTAR SOBRE A AUSÊNCIA NA DENÚNCIA DO MPF DE FORMA CLARA “A CONDUTA DE CADA RÉU”, uma vez que não existe nada que descreva os atos dos co réus e muito menos deste advogado acusado, e



    1-JULGAR A PRESCRIÇÃO ANTECIPADA ACEITA POR ESTE STJ E PELO MPF, UMA VEZ DEFERIDA A LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, CONFORME PROC 1070239- 94.2021.4.01.3400 - 12ª Vara Federal Criminal da SJDF, DE FATO OCORRIDO EM 2015, HÁ DEZ ANOS, e este advogado completa 70 anos em janeiro de 2027, ou seja, em um ano e meio, quando este caso deverá estar no STJ, dentro do princípio constitucional que todos são iguais, ou seja, tem os mesmos direitos (doc. 52, p. 13).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo “não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator